Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E UTÉIS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Nos termos do inciso I do art. 62 da Lei n. 8.245/91, o cálculo discriminado do valor do débito deve instruir a petição inicial quando a ação de rescisão da locação estiver cumulada com cobrança dos aluguéis, o que não é o caso dos autos.
2. diante da ausência de contrato escrito, compete às Rés comprovarem as benfeitorias necessárias e as úteis realizadas com autorização do locador, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.
3. A documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para provar o alegado pelas Rés, pois foram produzidos unilateralmente, sem falar que não atestam a introdução de benfeitorias necessárias e/ou úteis.
4. Ademais, a parte ré também não se desincumbiu do ônus da prova relativamente à alegação de que o locador não se opôs à implantação das benfeitorias realizadas no imóvel.
5. Recurso improvido.